Tribunal: TJDFT
Processo: 0021993-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021993-20.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES, ARTUR EDGAR MENCHEN, CARLOS HUMBERTO SEIBERT, CLUBE DE INVESTIMENTO MVA, ELTON UGHINI, ESTER SZAJMAN, FRANCOIS MOREAU, GABRIELLE COSTI UGHINI, ISAC SZAJMAN, ITACIR UGHINI, JORGE MENDIONDO, JOSE AFONSO NEDEL, MARIA CANDIDA DOS PASSOS VELLOSO, MARILENE UGHINI, MIGUEL GUAZZELLI DE ARAUJO, MILTON VARGA, MURICI DOS SANTOS, PAMELA COSTI UGHINI, ROSANGELA MARIA COSTI UGHINI, SADI FLAVIO HORST, VANESSA COSTI UGHINI, WINSTON COSTA E OLIVEIRA AGRAVADOS: CARLOS ANTONIO LEAL, CAUBI PEREIRA DE SANTANA, ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES, ARTUR EDGAR MENCHEN, CARLOS HUMBERTO SEIBERT, ELTON UGHINI, ESTER SZAJMAN, FRANCOIS MOREAU, GABRIELLE COSTI UGHINI, ISAC SZAJMAN, ITACIR UGHINI, JORGE MENDIONDO, JOSE AFONSO NEDEL, MARIA CANDIDA DOS PASSOS VELLOSO, MARILENE UGHINI, MIGUEL GUAZZELLI DE ARAUJO, MILTON VARGA, MURICI DOS SANTOS, PAMELA COSTI UGHINI, ROSANGELA MARIA COSTI UGHINI, SADI FLAVIO HORST, VANESSA COSTI UGHINI, WINSTON COSTA E OLIVEIRA, CLUBE DE INVESTIMENTO MVA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, DISTRITO FEDERAL, EDGARD KETELHUT MINARI, FABIO TADEU ANTONIO BATISTA, HAMILTON CARLOS NAVES, MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO, MARCELO GOMES DE ALENCAR, MAURO MARTINELLI PEREIRA, PAULO VICTOR RADA DE REZENDE, RUBEM FONSECA FILHO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, por ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES e OUTROS, e por CARLOS ANTÔNIO LEAL e OUTROS contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. O DISTRITO FEDERAL, bem como, CARLOS ANTÔNIO LEAL e OUTROS apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018